Tribunal: TCU
Processo: 040.429/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo que trata de projeto de resolução que dispõe sobre a extinção do cargo Auditor Federal de Controle Externo, Área Apoio Técnico e Administrativo (AUFC-ATA), Especialidade Psicologia, para fins de futura execução de suas atividades de forma indireta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo que trata de projeto de resolução que dispõe sobre a extinção do cargo Auditor Federal de Controle Externo, Área Apoio Técnico e Administrativo (AUFC-ATA), Especialidade Psicologia, para fins de futura execução de suas atividades de forma indireta; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do RITCU, a minuta de resolução em anexo; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do RITCU.